Tribunal: TJSP
Processo: 1008065-36.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidente do trabalho "in itinere". Motorista de caminhão. Infortúnio típico. Lesão no membro inferior direito. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo causal ocupacional demonstrado. Laudo pericial claro e conclusivo. Benefício devido.

Remessa oficial parcialmente provida.